Tribunal: CARF
Processo: 10950.004795/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004795/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
A. MORETI-CAFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2009
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SÚMULA
CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
São devidas as contribuições destinadas às entidades denominadas terceiros
(SENAR), de acordo com ordenamento jurídico vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004795/2009-96
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004795/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 06-25.673 (fls. 35/40):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2009
AI 37.235.386-0
TERCEIROS. SENAR. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições destinadas aos fundos e entidades denominadas terceiros são devidas,
de acordo com ordenamento jurídico vigente.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
É vedada a instância administrativa afastar, a aplicação de lei, decreto ou ato normativo,
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PERÍCIA. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO.
O requisito fundamental para o deferimento da perícia requerida pela parte é a
constatação de sua real necessidade pela autoridade julgadora para formação de seu
convencimento. Além disso, o requerimento deve ser formulado nos termos previstos
pela legislação reguladora do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.235.386-0 (fls.
02/16), consolidado em 04/09/2009, no valor Total de R$ 12.388,38, referente ao Período de
Apuração de 01/01/2004 a 31/03/2009, relativo às Contribuições destinadas a outras entidades
(SENAR) incidentes sobre o valor de comercialização na aquisição de produtos rurais de
produtor rural pessoa física.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/20), temos que:
1. Foram analisados os seguintes documentos:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004795/2009-96

a. Declaração de Firma Mercantil Individual;
b. Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP;
c. Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS;
d. Livro de Registro de Entrada de Mercadorias - período de 01/2004
a 12/2008;
2. O fato gerador das contribuições apuradas é a aquisição de produção rural
de produtor rural pessoa física, em razão da empresa adquirente, conforme
disposto no art. 30 da Lei 8.212/91, ser obrigada a arrecadar e a recolher as
contribuições devidas pelos produtores rurais pessoa física.
O presente processo foi apensado ao processo no 10950.004794/2009-41 e há
elementos em comum que constam do processo principal conforme listado na fl. 22.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 24/09/2009 (fl.
82 do Processo 10950.004794/2009-41) e, em 23/10/2009, apresentou tempestivamente sua
Impugnação de fls. 23/33, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-25.673, em 05/03/2010 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
08/04/2010 (fl. 45) e, inconformado com a decisão prolatada em 10/05/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 49/53, onde se insurge contra a exigência da
contribuição ao SENAR incidente sobre a comercialização da produção rural, alegando a sua
inconstitucionalidade com base na decisão do STF no RE no 363.852/MG.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas ao SENAR,
incidentes sobre o valor da comercialização na aquisição de produtos rurais de Produtor Rural
Pessoa Física (período 01/2004 a 07/2005).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004795/2009-96

O Recorrente questiona a exigência da contribuição ao SENAR incidente sobre a
comercialização da produção rural, alegando a inconstitucionalidade com base na decisão do
STF no RE no 363.852/MG.
Inicialmente, cabe esclarecer que no julgamento dos RE 363.842 (controle
concentrado) e 596.177 (Repercussão Geral), houve apenas a declaração da invalidade da
aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas impositivas relativas à contribuição
prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, no período anterior à EC 20/98 e às alterações
promovidas pela Lei 10.256/01.
Para uma melhor compreensão das decisões proferidas, destaca-se a seguir as
ementas do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESSUPOSTO ESPECÍFICO VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO ANÁLISE CONCLUSÃO.
Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à
matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre
sustentou a melhor doutrina José Carlos Barbosa Moreira, em provimento ou
desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não
conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS PRODUTORES
RURAIS PESSOAS NATURAIS SUBROGAÇÃO LEI No 8.212/91 ARTIGO 195,
INCISO I, DA CARTA FEDERAL PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 UNICIDADE DE INCIDÊNCIA EXCEÇÕES COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PRECEDENTE
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do
adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista
nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no
tempo considerações. (RE no 363.852/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 03/02/2010).
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
1o
DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador.
II – Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social. III – RE conhecido e provido para reconhecer a inconstitucionalidade
do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-
B do CPC. (RE no 596.177/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado em 01/08/2011).
Com efeito, o julgamento do primeiro Recurso Extraordinário alcançou a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, porém, manteve ilesa a
contribuição relativa ao segurado especial, assim, não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
Verifica-se que nos dois julgados, a declaração de inconstitucionalidade teve
como motivo a criação de uma nova contribuição para a seguridade social, a cargo do produtor
rural pessoa física, por meio da edição de uma lei ordinária, e não mediante lei complementar,
em contrariedade direta ao requisito do § 4o do art. 195 da Constituição Federal.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004795/2009-96

No que tange à sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da
pessoa física, contida no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, constata-se que não há qualquer
argumento de inconstitucionalidade contra a referida sub-rogação ao longo do teor da decisão
proferida pelo STF, que deve ser interpretada dentro dos seus próprios limites, o que evidencia
que o instituto, em si, nada possui de impróprio à norma constitucional, até porque, a
responsabilidade como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser validamente
instituída por meio de lei ordinária.
Além do que, a obrigação legal de a Recorrente arrecadar e recolher as
contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a comercialização da produção rural, adquirida
de produtor pessoa física e de segurado especial, encontra respaldo, além do inciso IV, também
no inciso III do art. 30, do mesmo diploma legal.
Há ainda de se ressaltar, tendo em vista os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário, que por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da repercussão geral, o
STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária exigida do empregador
rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, após a edição da Lei no
10.256, de 2001, fixando a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Portanto, com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como
no presente caso que trata de fatos geradores do período 01/2004 a 07/2005, não há que se falar
em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária com fundamento no decidido pelo
STF no RE no 363.852/MG.
Dessa forma, não procede a argumentação da Recorrente de tratar-se de exigência
ilegal e abusiva a contribuição para o FUNRURAL e, via de consequência, indevidas são as
contribuições a Terceiros (SENAR) sobre a comercialização da produção agrícola.
Vale ressaltar que, conforme bem asseverado pela DRJ, as contribuições para
Terceiros são destinadas a Entidades e Fundos, para os quais, por força de convênio, o INSS se
incumbia de arrecadar e repassar, conforme disposto no artigo 94 da Lei 8.212/91 e parágrafos 1o
e 2°, do artigo 274 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e
que após a unificação das Secretarias da Receita Previdenciária e da Receita Federal, a Lei
11.547/07, reafirmou a competência da Secretaria da Receita Federal para arrecadar e fiscalizar
as contribuições destinadas às outras entidades, não havendo que se falar em exigência indevida.
Destarte, não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o exame
da compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem
constitucional, conforme determina o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem como o verbete
reproduzido por meio da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente, razão porque deve ser mantida
a exigência fiscal.
No que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004795/2009-96

Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital